Tribunal: TJES
Processo: 5006216-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006216-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERNANI RICHARDELLE GALOCHA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MORA CONFIGURADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Ernani Richardelle Galocha contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Cooperativa de Crédito Conexão – Sicoob Conexão, deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária. A decisão agravada garantiu ao devedor o prazo de cinco dias para pagamento integral da dívida e purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de contrafé no mandado de citação; (ii) avaliar se o sigilo do processo comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa; (iii) examinar se a exigência de quitação total da dívida em cinco dias afronta a proporcionalidade; (iv) apurar se houve descaracterização da mora pela quitação das parcelas antes da apreensão; e (v) analisar se há conduta contraditória do credor ao emitir boletos após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão liminar da medida de busca e apreensão mediante comprovação do inadimplemento e da constituição em mora, bastando o simples vencimento da obrigação e o envio de notificação com aviso de recebimento.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que a certidão do oficial de justiça atestou a entrega da cópia da inicial ao réu, além de constar a habilitação do advogado do agravante no mesmo dia da apreensão, demonstrando pleno acesso aos autos.

Não há evidência de sigilo judicial que impeça o exercício do contraditório, sendo possível o acesso ao processo eletrônico mediante comparecimento à Secretaria da Vara.

A exigência legal de pagamento integral da dívida em cinco dias está prevista no §2º do art. 3º do DL nº 911/69, sem margem para mitigação por critérios de proporcionalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 722.

O pagamento de parcelas vencidas após o ajuizamento não descaracteriza a mora nem impede a consolidação da propriedade, pois, para purgação, exige-se o adimplemento integral do débito.

Não se comprovou conduta contraditória do credor, uma vez que não foram apresentados documentos que demonstrassem a emissão ou pagamento de boletos após o ajuizamento da ação.

A alegação de necessidade do veículo para o exercício profissional não impede a aplicação do regime jurídico da alienação fiduciária, que confere ao credor a prerrogativa de reaver o bem em caso de mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A entrega de cópia da petição inicial ao réu e a habilitação de seu advogado demonstram a observância ao contraditório e à ampla defesa.

A simples alegação de sigilo dos autos não afasta o dever da parte de diligenciar o acesso ao processo eletrônico.

A exigência de pagamento integral da dívida em cinco dias para purgação da mora está em conformidade com o DL nº 911/69 e não pode ser afastada por argumentos de proporcionalidade.

O pagamento parcial de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação não elide a configuração da mora nem impede a apreensão do bem.

A ausência de comprovação da emissão ou pagamento de boletos após a propositura da ação impede o reconhecimento de conduta contraditória do credor fiduciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006216-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ERNANI RICHARDELLE GALOCHA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
ERNANI RICHARDELLE GALOCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da
ação de busca e apreensão nº 5001922-74.2025.8.08.0047
ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO em seu desfavor, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, com a opção do pagamento integral da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, para a purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Em suas razões recursais (Id 13324259), o agravante sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa, uma vez que o mandado de citação não veio acompanhado da contrafé, de modo que não teve acesso ao conteúdo completo da petição inicial nem às planilhas de débito que a instruem, sob a justificativa de tramitação do feito em sigilo, o qual, até a interposição do recurso (25/04/2025), não havia sido levantado.

Alega que o comprometimento do contraditório e a ampla defesa tornou desproporcional a exigência de quitação total da dívida em prazo exíguo.

Aduz a ausência de mora relevante ou substancial, posto que as parcelas vencidas foram quitadas antes da efetiva apreensão do bem, descaracterizando qualquer inadimplemento apto a justificar a medida extrema.

Defende que houve conduta contraditória do agravado, pois ao mesmo tempo em que ajuizou a ação judicial, mas continua emitindo boletos bancários para pagamento das parcelas vencidas, evidenciando abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, devendo incidir a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Ressalta que o veículo apreendido é ferramenta essencial à sua subsistência, dado que o agravante atua como profissional autônomo da construção civil.

Argumenta que a sua retenção atinge diretamente o direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, sendo medida que agrava sua situação econômica e social.

Diante do exposto,
requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, registro que
nenhuma
das alegações manejadas nas razões recursais é capaz de afastar o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, uma vez que o Decreto-Lei nº 911/69 é claro no sentido de que basta o inadimplemento e comprovação da constituição em mora, nos seguintes termos:

Art. 2º. [...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Em relação ao argumento de ofensa ao contraditório e a ampla defesa por não ter sido o mandado de citação acompanhado da “contrafé” e em virtude dos autos estarem sob sigilo, constato que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça atesta, com fé-pública, que foi entregue ao réu a cópia da qual exarou seu ciente (Id 66892379 dos autos de origem), assim como para o acesso ao inteiro teor dos autos eletrônicos, os quais não há indicação que tramitem em segredo de justiça, deveria comparecer na Secretaria da Vara.

Corrobora tal conclusão o fato de que no mesmo dia da apreensão do veículo e da citação do réu, ora agravante, foi juntada a habilitação do seu causídico no Id 66880551 da origem (09/04/2025).

Ademais, quanto à exiguidade do prazo concedido para purgação da mora com a quitação total da dívida, não há fundamento jurídico para o afastamento da determinação legal do procedimento especial da medida de Busca e Apreensão disposta no §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969 segundo a qual o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar, momento em que o bem lhe será restituído.

Igualmente, deve ser rejeitada a tese de
ausência de mora relevante ou substancial, haja vista que, nos termos do DL nº 911/79, após o ajuizamento da medida, a purgação da mora somente ocorre com o
pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”.

Inclusive, no mesmo sentido, a tese firmada no Tema nº 722, do STJ:
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
.

Outrossim, também não se verifica a configuração de conduta contraditória do agravado, na medida em que o ajuizamento da medida de busca e apreensão é uma faculdade do credor e não suspende a exigibilidade da dívida. E mesmo que assim não fosse, a parte agravante não juntou qualquer documento comprobatório da emissão de boletos de cobrança posteriores ao ajuizamento da ação, tampouco do seu pagamento.

Por fim, apesar de reconhecer a relevância da utilização do veículo apreendido como ferramenta essencial à subsistência do agravante como profissional autônomo da construção civil, o regramento legal aplicável ao contrato de alienação fiduciária de veículo, na qual a propriedade resolúvel do bem móvel é transferida ao credor que exerce a posse indireta e ostenta a prerrogativa de consolidar a propriedade do bem, na hipótese de constituição em mora do devedor,
exatamente o caso dos autos.

Portanto, presentes os requisitos para a concessão da busca e apreensão na forma do DL nº 911/69, deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)